Tribunal: TJSP
Processo: 0030382-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0030382-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante/paciente
HILDO VINICIUS DA SILVA RODRIGUES MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030382-78.2020.8.26.0000 -Voto no 15.976
2
Habeas Corpus no: 0030382-78.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru
Impetrante/Paciente: Hildo Vinícius da Silva Rodrigues Moreira
Voto no: 15.976
HABEAS CORPUS Pretensão de acelerar análise de
pedido de benefício - Descabimento Habeas Corpus
que não é o meio adequado para apressar o andamento
processual Constragimento ilegal, ademais, que não
se verifica no caso concreto.
ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado em nome
próprio por Hildo Vinícius da Silva Rodrigues Moreira, alegando que estaria
sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito do DEECRIM
UR3
Bauru, consistente em excesso de prazo para a apreciação de pleitos de
progressão de regime.
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 6).
Prestadas informações (fls. 10/11).
A douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação
da ordem (fls. 13/14).
É o relatório.
2. Cabe inicialmente apontar que, em princípio, não se
presta o habeas corpus para veicular pretensão de apressamento de decisão judicial,
nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A HONRA.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL
E
DO
INQUÉRITO
POLICIAL.
PRETENSÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030382-78.2020.8.26.0000 -Voto no 15.976
3
NECESSIDADE DE VALORAÇÃO DO ACERVO
FÁTICO OU PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE IN
CASU. ORDEM DENEGADA.
1. (...)
2. O writ não é o instrumento adequado para o
apressamento de processo ou incidente processual. Sua
utilização tem como escopo salvaguardar a liberdade
de locomoção do indivíduo.
3.Ordem denegada” (HC 119.510/SP, rel. Min. Adilson
Vieira Macabu (convocado), 5a T., j. 01/12/2011).
Essa orientação vem sendo seguida por esta E. Câmara:
“HABEAS CORPUS RECURSO DE APELAÇÃO
JULGAMENTO
APRESSAMENTO
IMPOSSIBILIDADE "Writ" impetrado pelo próprio
paciente insurgindo-se contra a demora no julgamento
do Recurso de Apelação Descabimento da medida para
o fito de apressar ato judicial. (...) INDEFERIMENTO
LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL, JULGANDO-SE
EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO”
(Habeas
Corpus
no
0191345-07.2013.8.26.0000, rel. Des. Amado de Faria,
3a Câmara de Direito Criminal, j. 05/11/2013).
“HABEAS CORPUS Impetração visando apressamento
do julgamento da apelação IMPOSSIBILIDADE
Inviável acelerar pedido pela via eleita - Pedido não
conhecido”
(Habeas
Corpus
no
0217229-72.2012.8.26.0000, rel. Des. Ruy Alberto
Leme Cavalheiro, 3a Câmara de Direito Criminal, j.
18/12/2012).
“No
entanto,
cumpre
ressaltar
que
a
ação
constitucional de Habeas Corpus é antídoto invocado
contra
constrangimento
ilegal
evidente,
claro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030382-78.2020.8.26.0000 -Voto no 15.976
4
indisfarçável, que de pronto se revela à apreciação do
julgador; contra ato que, ictu oculi, avulta caracterizador de comprometimento, efetivo ou potencial, da liberdade de locomoção. Com procedimento pautado pela celeridade e pela sumariedade, não constitui o instrumento
jurídicoprocessual adequado à análise de pedidos de
benefícios ou de qualquer outro incidente no âmbito da
execução
penal”
(Habeas
Corpus
no
0142647-04.2012.8.26.0000, 3a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Geraldo Wohlers, j. 17/7/2012).
3. De todo modo, em consulta ao site deste Tribunal,
verifica-se que o paciente foi condenado ao cumprimento de 5 anos de reclusão, em
regime fechado, pela prática de tráfico de entorpecentes, cujo término se dará em
14/07/2021 (fls. 202/204 autos originais).
Em 22/11/2020, a representante do parquet solicitou a
retificação do cálculo de penas, tendo em vista que o “cálculo previsto para a
progressão ao regime semiaberto não conta com a incidência da respectiva fração
sobre a pena total” (fls. 245/246 processo principal), pleito contra o qual não se
opôs a d. Defensoria Pública (fls. 254 autos originais). A análise do benefício
encontra-se aguardando a elaboração do referido cálculo.
Não se verifica, portanto, ilegalidade a sanar pela via do
presente writ.
4. Diante do exposto, pelo meu voto denega-se a
ordem.
CESAR MECCHI MORALES
Relator